Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-70.2018.8.11.0079
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0000186-70.2018.8.11.0079 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT.
Apelantes: Esly Borges Massena Junior, Luislen dos Santos Rodrigues, David Souza Andrades, Vergílio Nunes e Fernando de Freitas Feitosa
Apelado: Ministério Público
Cuida-se de pedido incidental, formulado no bojo de recurso de apelação, em que a Defesa do recorrente Esly Borges Massena Junior requer a concessão de tutela liminar a fim de assegurar ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo, ainda que condicionado à adoção de medidas cautelares diversas, ou, ao menos, seja franqueado o regime de prisão domiciliar.
Em sua petição, a defesa técnica assenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 11.01.2018 e que, embora distribuído em 25.04.2019, o recurso interposto em face da sentença condenatória ainda permanece pendente de julgamento perante esta Corte.
Realça que, dada a situação de anormalidade provocada pela pandemia da COVID-19 e a suspensão das sessões de julgamento pelo TJ/MT, não há previsão de que o apelo seja apreciado.
Assenta, nesse contexto, que a restituição da liberdade do paciente, ou ao menos a concessão da prisão domiciliar, é medida adequada ante o cenário exposto, destacadamente a se considerar a necessidade de adoção de medidas que evitem a propagação da doença e o princípio da dignidade da pessoa humana.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do petitório.
É o relatório.
Em que pese as considerações tecidas, verifica-se que o pedido não deve ser acolhido.
Inicialmente, importa relevar que, à míngua de suporte fático congruente, é ilegítimo o rogo pela restituição da liberdade da pessoa acusada com amparo, genericamente, na situação de pandemia experimentada a nível mundial.
Assim, inexistindo fundamentos concretos que indiquem excepcional risco à vida e à saúde do acusado – a exemplo de sua inserção no grupo de risco por idade ou doenças pré-existentes ou a existência de casos confirmados da doença no interior da unidade prisional –, a custódia cautelar há de ser mantida, destacadamente quando assentada no risco efetivo à ordem pública, na inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas e na existência de sentença condenatória prolatada em seu desfavor.
Por outra via, verifica-se que não há mais óbice ao regular trâmite do vertente recurso de apelação, na medida em que não subsiste a suspensão das sessões de julgamento, que se realizarão por intermédio de videoconferência, nos termos autorizados pela Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, deste Tribunal de Justiça.
A propósito, singularmente quanto a esta Segunda Câmara Criminal, a retomada das sessões semanais dar-se-á a partir da próxima quarta-feira, isto é, dia 06.05.2020.
Assim, considerando que o feito encontra-se concluso para julgamento e inclusive já fora encaminhado ao ilustre Des. Revisor, para fins de análise e inclusão em pauta, conclui-se ser iminente a sua submissão à apreciação colegiada, tornando inoportuna, por ora, a restituição do status libertatis do acusado como pretendido.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela defesa técnica de Esly Borges Massena Junior.
Intime-se.
Após, ao Revisor.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada